Tribunal: TJMT
Processo: 0006833-46.2003.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006833-46.2003.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLARICE GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 799.362.531-91 (APELANTE), TAKAYOSHI KATAGIRI - CPF: 451.901.781-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), RICARDO SIQUEIRA DA COSTA - CPF: 317.426.709-97 (ADVOGADO), ALTINO JOSE DE SOUZA - CPF: 124.159.601-87 (APELADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

DIREITO PUBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — MORTE FAMILIAR — RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO DECORRENTE DE ATO OMISSIVO — AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO MUNICÍPIO E EVENTO MORTE — NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL — SENTENÇA MANTIDA — APELO NÃO PROVIDO.

Incide ao caso responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

In casu, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do Município do litisconsorte, e o evento morte do familiar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Clarice Gonçalves Queiroz e Marco Aurélio de Assis,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, n. 2003/220, Código 62289, movida em desfavor do
Município de Várzea Grande e Altino José de Souza
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, declarando extinto o processo com resolução de mérito.

Em suas razões para reforma da sentença, alega que o laudo pericial é parcial, tendencioso e não respondeu os questionamentos de forma profissional.

Assevera que durante a cirurgia a vítima foi deixada com uma compressa cirúrgica em sua cavidade abdominal, que causou o desequilíbrio hidro-eletrolítico.

Deste modo requer a reforma do ato sentencial procedência dos pedidos.

O segundo apelado apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença (ID 12603461).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (ID 12603967).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 17 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020